Tribunal: TJES
Processo: 5000731-89.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000731-89.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA ALVES DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: ODONTOPREV S.A e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000731-89.2018.8.08.0030

RECORRENTE: HELENA ALVES DE SOUZA SANTOS

RECORRIDOS: ODONTOPREV S/A, LOJAS RIACHUELO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões pelas Recorridas (ID’s 475969 e 475972).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrentes, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
3.

Irresignada, sustenta a Recorrente que não conseguiu atendimento odontológico junto aos profissionais da Recorrida
ODONTOPREV S/A
, de modo que faz jus ao cancelamento do plano e à reparação moral. Por fim, requer a reforma da r. Sentença para acolher os pleitos iniciais
.
4.

In casu,
verifico que o pedido inaugural não merece amparo, uma vez que a autora não procedeu conforme Resolução Normativa n° 259, da ANS, além de ter conseguido atendimento para outras questões odontológicas junto ao plano. A Resolução Normativa n° 259, da ANS, estabelece em seu art. 3º os prazos para a ocorrência do atendimento, enquanto o art. 4º determina que a operadora deverá garantir o atendimento, de modo que não conseguindo diligenciar diretamente com os profissionais, deveria a Recorrente procurar a operadora de saúde para realização do procedimento. Por fim, esclareço que a ANS possui uma cartilha que traz o passo-a-passo para realização de agendamento e atendimento, demonstrando o que fazer em caso de dificuldades no agendamento(http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Materiais_por_assunto/cartilha_prazos_maximos_de_atendimento.pdf).

5.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que
merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
6. Recurso conhecido e não provido. 7.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.